Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702226-89.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MARIA DO SOCORRO DE GOIS, CLASS ONE DETAILING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Considerando que a empresa Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. foi habilitada no polo passivo da demanda por decisão do d. Juízo de origem, conforme se verifica do pedido de habilitação de ID 74738407 e da decisão de ID 74739264, bem como constando expressamente na qualificação das partes na sentença recorrida (ID 74739306), determino a retificação da autuação para que passe a figurar como apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO S.A., inscrita no CNPJ sob o no 07.707.650/0001-10, em substituição ao Banco Santander (Brasil) S.A. Ressalto que a presente correção não ocasionará qualquer prejuízo processual, uma vez que o advogado cadastrado nos autos permanece o mesmo que representa a parte habilitada (ID 74739262), garantindo-se, assim, a regularidade da representação processual e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Após a devida retificação, voltem os autos conclusos para prosseguimento do julgamento. Cumpra-se. P. I. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator